Tribunal: CARF
Processo: 10940.905071/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.905071/2012-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.829 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
APRECIAÇÃO CRÉDITO
Recorrente
COMERCIO DE MADEIRAS BRANDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
85.616,48 (de um total pleiteado de R$ 103.577,12), todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA referente ao 2° trimestre do ano-calendário de 2012.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
• Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra;
• Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.905071/2012-86
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.905071/2012-86

(...)
A contribuinte cientificada em 25/08/2014 (fl.230) apresentou manifestação de
inconformidade de fls.232 e ss em 13/09/2014 contestando a decisão administrativa
com os seguintes argumentos:
-Nota fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra.
Nas notas fiscais relacionadas, consta no campo dados dos produtos, a seguinte
descrição: CONTRACHAPADO COMPENSADO CAPA EUCALIPTO, estando
classificados na TIPI com NCM 44123200, os quais tem direito ao crédito do
Reintegra, com base legal no Decreto 7633/2011, anexo único. Segue anexo cópia das
notas fiscais relacionadas:
-Registro de Exportação não vinculado a Declaração de Exportação.
Segue anexo cópia dos comprovantes de exportação abaixo relacionados com as
seguintes correções: (...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-89.201, de 28 de agosto de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o Despacho Decisório, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os argumentos
expostos em sede de impugnação, junta nova documentação e alega, em breve síntese, que:
Em relação a PER/DCOMP, foi constatado um erro no preenchimento, ao não
informar na ficha Bens Exportados os produtos com NCM 4412.32.00, sendo esses
informados todos como 4412.39.00, os quais tem direito ao REINTEGRA, com base
legal no Decreto 7633/2011, anexo único, ao perceber o erro foi tentado transmitir a
PER/DCOMP retificadora, porem o sistema não permitiu por estar em processo
administrativo.
Vale ressaltar que segue anexo cópia de todas as notas fiscais com seus respectivos
Registros de Exportação, bem como a escrita fiscal, para a comprovação da veracidade
dos fatos e o efetivo direito creditório.
Atendendo aos veementes e repetitivos apelos do Governo Federal, para que se proceda
a exportação em geral, a 'Requerente" assim procedeu, tendo tudo feito corretamente,
conforme acima exposto, solicitando a sábia, correta e justa anuência de V.Ex.- para
declarar insubsistente o Acórdão acima, e assim permitir a manutenção do crédito do
presente "Processo".
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.905071/2012-86

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de trinta dias. Ademais, conforme se extrai do artigo 5o, caput, e §1o, do
referido decreto, “[o]s prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
No presente caso, a ora recorrente foi devidamente cientificada da decisão de
primeira instância em 01/07/2020 (quarta-feira), conforme consta do Aviso de Recebimento
acostado à fl. 283 dos autos.
Cumpre registrar que a suspensão de prazos para a prática de atos processuais e
procedimentos administrativos, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19), perdurou até 31/08/2020, por força do
artigo 6o da Portaria RF no 543/2020, com redação dada pela Portaria RFB no 4105/2020. Assim,
plenamente tempestivo o Recurso Voluntário interposto em 05/08/2020.
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por
conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai do Despacho Decisório de fls. 223/226, no curso da análise do
PER/DCOMP ora em litígio, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha de
Bens Exportados do PER/DCMOP que dão direito ao crédito.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração
de Exportação indicada.
No que se refere às notas fiscais cuja glosa se deu com base na inconsistência “B”
(“Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra”), a recorrente alegou, em sua
manifestação de inconformidade, que, nas notas fiscais relacionadas, consta no campo dados dos
produtos a seguinte descrição: CONTRACHAPADO COMPENSADO CAPA EUCALIPTO,
estando classificados na TIPI com NCM 4412.32.00, os quais teriam direito ao crédito do
Reintegra, com base no Decreto no 7633/2011, anexo único.
Para corroborar suas alegações, juntou cópia das referidas notas fiscais, onde
constam expressamente a descrição e a NCM nos termos alegados (fls. 245/259).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.905071/2012-86

Quanto às notas fiscais cuja inconsistência apontada foi “Registro de Exportação
não vinculado à Declaração de Exportação”, a recorrente indicou as seguintes correções em
relação ao informado no PER/DCOMP:
Nota fiscal valor decl.exportação reg.exportação correção
5756 37.157,73 2120526003/0 onde se lê 12/1561457-200 leia-se 12/5614572-001
5844 29.817,81 2120578431/4 onde se lê 12/5684879-002 leia-se 12/5684879-001
5847 29.817,81 2120578431/4 onde se lê 12/5684879-003 leia-se 12/5684879-001
5848 33.509,89 2120578431/4 onde se lê 12/5684879-004 leia-se 12/5684879-001
Para corroborar suas alegações, juntou as referidas notas fiscais, bem como, cópia
dos Comprovantes de Exportação relacionados, Resumo do Extrato de Registro de Exportação e
Extrato de Declaração de Despacho (fls. 260/272), que demonstram a vinculação das notas
fiscais indicadas aos documentos que comprovam a efetiva exportação dos produtos.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção do Despacho Decisório, com base nos seguintes fundamentos:
Quanto à documentação apresentada nos autos (fls.262 e seguintes) cabe as seguintes
observações.
É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito ao
Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE vinculados que
comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários itens de produtos, ou
mesmo um único item de produto que tenha relação com vários documentos de
exportação (por exemplo, vários Registros de Exportação), devem ser relacionados
todos os dados aduaneiros (DSE ou RE-DE) os quais indiquem todas as operações de
exportação vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra que constam da
respectiva nota fiscal.
Apenas a apresentação de documento constituído de extrato da DDE com as notas
fiscais, as quais não há indicação do RE e nem da DDE, não é possível a exata
conferência dos respectivos números com as nota fiscais correlacionadas, pois a
mesma não discrimina a qual operação está vinculada, conforme já exposto. No
mínimo, para fins de averiguação da correlação entre as notas fiscais apresentadas
pela interessada com os respectivos RE e DE, deve ser apresentada documentação
comprobatória pertinente como a escrituração fiscal, o que não ocorreu no presente
caso.
O documento apenas informa o n° da DDE sem mencionar o n° da nota fiscal
respectiva, a qual deveria ter sido apresentada documentação comprobatória, a qual
discriminasse a vinculação entre a nota fiscal, RE e a DDE, o que não foi feito. Sem a
identificação da numeração do documento matriz (documento apartado informado no
PER/DCOMP) não há como se vincular a nota fiscal constituinte com as RE e DE
correspondentes com as operações de exportações do presente caso.
A documentação apresentada pela contribuinte já foi objeto de análise no Despacho
Decisório e não comprova que o produto faz jus aos benefícios do REINTEGRA.
Apesar de a contribuinte apresentar as NF de saída da mercadoria referido fato não
comprova que as mercadorias transacionadas são beneficiárias do sistema.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.905071/2012-86

Diante do exposto, não há nos autos provas suficientes que suportem a existência do
direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe
aproveitam.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera a argumentação exposta na
manifestação de inconformidade, bem como, informa que foi constatado um erro no
preenchimento do PER/DCOMP, ao não informar na ficha Bens Exportados os produtos com
NCM 4412.32.00 - os quais também têm direito ao REINTEGRA, com base legal no Decreto
7633/2011, anexo único -, e que, ao perceber o erro, foi tentado transmitir a PER/DCOMP
retificadora, porém o sistema não permitiu por estar em processo administrativo.
Ademais, junta aos autos os respectivos Registros de Exportação, bem como, a
cópia da Conta no 10293 (Vendas Mercado Externo) do seu Livro Razão do período, onde consta
a contabilização de todas as notas relacionadas.
Quanto à inconsistência “Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação”, a recorrente reitera a necessária correção dos Registros de Exportação informados,
nos termos já indicados.
Com isso em vista, passo a analisar a presente controvérsia.
Primeiramente, cumpre destacar que a possibilidade de retificação de Declaração
de Compensação está prevista atualmente na Instrução Normativa no 2055/2021, nos seguintes
termos:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se forem
verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB. (Grifamos)
Assim, tem-se admitido a retificação do PER/DCOMP após a emissão do
Despacho Decisório, quando verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento, desde que não tenha como objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
Ademais, tal possibilidade tem sido admitida, em sede de julgamento
administrativo, tendo como fundamento uma interpretação extensiva do §2o, do artigo 147, do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.905071/2012-86

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
(Grifamos)
Da mesma forma, tal possibilidade vai de encontro aos princípios da verdade
material, do formalismo moderado e da economia processual.
Apesar de se tratar de um termo indeterminando, compreendo inexatidões
materiais como erros, imprecisões ou informações incompletas ou incorretas, que não afetam de
forma significativa a essência ou a substância da informação apresentada. Desta forma, em se
tratando de informação cuja correção não altera o teor do pedido formalizado, entendo que
eventuais inexatidões materiais podem ser sanadas ou, até mesmo, superadas, no curso do
processo administrativo.
No presente caso, a recorrente informa que incorreu em erro no preenchimento do
PER/DCOMP, ao não informar na ficha Bens Exportados os produtos com NCM 4412.32.00, o
que gerou a glosa dos créditos pleiteados relativos as notas cujos produtos se enquadravam
naquela nomenclatura.
Neste sentido, verifica-se que o PER/DCOMP foi formulado, desde o início,
considerando as notas fiscais relativas aos produtos enquadrados na NCM 4412.32.00, o que
demonstra que realmente houve mero equívoco no preenchimento da ficha Bens Exportados,
inexistindo qualquer alteração no crédito pleiteado inicialmente, o que permite o reconhecimento
de mera inexatidão material, com a consequente, retificação das informações, para fins de análise
do crédito pleiteado.
Da mesma forma, o erro na indicação dos Registros de Exportação relativos às
notas fiscais relacionadas também pode ser superado, quando devidamente demonstrado o
Registro de Exportação correto, visto que não há qualquer alteração no direito material pleiteado,
que desde o início se referia à exportação da mercadoria indicada na Nota Fiscal.
Destaque-se, por oportuno, que entendo pela possibilidade de serem trazidas
novas provas neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu
ônus probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de
Recurso Voluntário, corroborar ainda mais o direito pleiteado, contrapondo razões trazidas na
decisão de 1a instância.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para
acolher as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao
presente caso, nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentados por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.905071/2012-86

detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Neste sentido, ressalto que os documentos ora colacionados têm como principal
motivação a comprovação do crédito pleiteado, nos termos exigidos pelo v. acórdão recorrido,
razão pela qual entendo estar autorizada a juntada das novas provas, com base no artigo 16, §4o,
alínea c, do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, considerando (i) a relevância dos argumentos e documentos
apresentados pela recorrente, que configuram fortes indícios da existência do crédito pleiteado,
(ii) o reconhecimento de inexatidões materiais que não podem obstar o reconhecimento do
crédito pleiteado e, por fim, (iii) diante da necessidade de oportunizar a autoridade fiscal de se
manifestar sobre os elementos apresentados e não apreciados, julgo ser prudente, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade
de origem:
1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos pela
recorrente, com vistas a verificar a procedência do direito creditório
pleiteado, superando as inexatidões materiais existentes, nos termos da
presente resolução;
2) Caso entenda necessário, intimar a recorrente a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 338
DF CARF MF
Original